Tribunal: TJPA
Processo: 0099813-81.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0099813-81.2015.8.14.0301

APELANTE: CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA.

APELADO: NORTE RENT A CAR LOCACAO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO DE DÉBITO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE PELO CANCELAMENTO. REDUÇÃO DE JUROS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Norte Rent a Car Locação e Serviços de Veículos Ltda – ME, determinando o cancelamento de duplicatas mercantis supostamente protestadas de forma indevida, sem, contudo, conceder indenização por danos morais. O Juízo de origem também julgou procedente o pedido reconvencional, condenando a parte reconvinda ao pagamento de R$ 26.715,00, com juros moratórios limitados a 1% ao mês. A apelante sustenta que cumpriu sua obrigação de envio dos títulos para baixa no protesto e que a redução dos juros configura decisão extra petita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se cabia ao credor ou ao devedor o ônus de providenciar o cancelamento do protesto após a quitação da dívida; (ii) estabelecer se a redução da taxa de juros pelo magistrado, sem requerimento expresso da parte, caracteriza decisão extra petita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cancelamento do protesto regularmente lavrado, após a quitação da dívida, compete ao devedor, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário.

A cobrança de juros remuneratórios superiores ao limite legal somente é permitida a instituições financeiras reguladas pelo Conselho Monetário Nacional, sendo legítima a redução da taxa de juros aplicada pelo Juízo de origem, pois trata-se de questão de ordem pública passível de controle ex officio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento do protesto, salvo disposição contratual em sentido diverso, é de responsabilidade do devedor, nos termos da Lei nº 9.492/1997.

A redução de juros acima do limite legal pode ser determinada de ofício pelo magistrado, por tratar-se de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.492/1997, art. 2º; Código Civil, arts. 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.339.436/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 10/09/2014; STJ, REsp nº 1.720.656/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28/04/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.186.330/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 25 (vinte e cinco) de fevereiro de 2024 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Cantu Comércio de Pneumáticos Ltda
contra a sentença proferida pelo Juízo de origem, que julgou parcialmente procedente os pedidos autorais
Norte Rent a Car Locação e Serviços de Veículos Ltda – ME
, em ação ordinária de discussão de débito c/c obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela contra CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA. Ato contínuo, Magistrado julgado procedente o pedido de reconvenção.

Quanto ao pedido autoral, o Juízo
a quo
determinou o cancelamento de Duplicatas Mercantis que, supostamente, teriam sido protestadas de forma indevida, sob pena de multa. Todavia, indeferiu-se o pedido de dano moral.

No que tange ao pedido reconvencional, o Magistrado julgou procedente o pedido, para que a parte reconvinda seja condenada ao pagamento do valor de R$ 26.715,00 (vinte e seis mil setecentos e quinze reais), conforme firmado em “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Termo de Acordo”, com a ressalva de que os juros moratórios deverão incidir sobre o percentual de 1% ao mês, que é o limite de juros para a cobrança por dívidas civis em que os titulares não sejam instituições financeiras.

Somente a CANTU COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA recorreu (ID nº. 5687000), alegando que, após a lavratura do termo de confissão de dívida, enviou as duplicatas ao endereço residencial do apelado, cumprindo devidamente sua obrigação para que o devedor pudesse realizar a baixa nos protestos.

Alegou, ainda, que o Magistrado reduziu a taxa de juros do instrumento de confissão de dívida sem pedido da parte autora, o que, no entender da apelante, configura decisão
extra petita
, já que a taxa foi livremente contratada.

Pugnou, ao fim, pela reforma da decisão de 1º Grau.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

PRELIMINAR

Entendo prejudicados os Embargos de Declaração de ID nº. 20087584 - Pág. 2, já que reconheci a presença dos requisitos de admissibilidade e o feito não foi contrarrazoado, justamente por transcorreu
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

MÉRITO

No presente feito, a controvérsia cinge-se em dois pontos fulcrais no presente feito, quais sejam: a) se o cancelamento do protesto cabia ao devedor; b) se os juros poderiam ter sido reduzidos de ofício pelo Magistrado.

Quanto ao cancelamento do protesto, entendo que razão assiste à apelante, que comprovou ter enviado os títulos para cancelamento, conforme se observa de cópia dos AR juntados em sede de contestação – e reiterados na exordial de apelação.

Portanto, salvo inequívoca pactuação em contrário, o
cancelamento de protesto regularmente lavrado, após a quitação da dívida,
compete ao devedor
, que é a pessoa mais interessada em tal providência, na esteira de tese repetitivo do E. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N. 9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO. IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.339.436/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 24/9/2014.) (grifos nossos).

No mesmo sentido, observe-se entendimento consolidados nos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA – DUPLICATA – PROTESTO INDEVIDO – PAGAMENTO - DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PROTESTO – I – Sentença de parcial procedência – Recurso da ré – II - Legitimidade do protesto reconhecida, ante a inadimplência da autora – Autora que somente efetuou o pagamento da fatura de energia elétrica com mais de 02 meses de atraso - Envio do título a protesto que ocorreu antes da data de pagamento - Exercício regular de direito configurado – Precedentes deste E. TJ e desta C . 24ª Câmara de Direito Privado -
III - O cancelamento de protesto regularmente lavrado, após a quitação da dívida, compete ao devedor, que é a pessoa mais interessada em tal providência – Autora que deve providenciar junto à ré a devolução do título de crédito protestado, ou mesmo carta de anuência dando conta da quitação – No regime próprio da Lei nº 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto – Orientação adotada pelo STJ em sede de recurso repetitivo
– Art. 1.036 do NCPC – Inexistência de conduta ilícita por parte da ré – Ação improcedente – Sentença reformada – Ônus sucumbenciais carreados à autora – Apelo provido

(TJ-SP - Apelação Cível: 10527293820228260576 São José do Rio Preto, Relator.: Salles Vieira, Data de Julgamento: 19/08/2024, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/08/2024)” (grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO INDEVIDA -
RETIRADA DE PROTESTO - RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR
- SPC/SERASA - RESPONSABILIDADE DO CREDOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO. Se a sentença indica motivos para condução ao desfecho adotado ao caso concreto, não há se falar em nulidade por ausência de fundamentação. Incumbe ao devedor promover o cancelamento do protesto após a quitação da dívida, sendo dele o ônus de solicitar a carta de anuência. A manutenção indevida no SPC/SERASA, cuja retirada é de responsabilidade do credor, gera dano moral presumido, porque afronta a honra subjetiva do devedor (TJ-MG - AC: 50041597420218130470, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 03/11/2022, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2022) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. 1. O protesto devido de título não enseja responsabilização civil e reparação de danos, pois constitui exercício regular do direito quando comprovada a relação jurídica e o inadimplemento das obrigações assumidas.
2. A baixa do protesto é de responsabilidade do devedor, que deve apresentar a comprovação da quitação da dívida ou a carta de anuência fornecida pelo credor. Inexistindo prova de que o devedor foi impedido pelo credor de dar baixa no protesto e sendo sua a responsabilidade de fazê-lo, não há danos morais a serem reconhecidos em razão, por si só, da manutenção do apontamento após a quitação
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA (TJ-GO – Apelação Cível: 06026863120198090067 GOIATUBA, Relator.: Des(a) . JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 25/01/2021, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/01/2021) (grifos nossos).

Portanto, como a baixa no protesto era de responsabilidade do devedor, não há que se falar em imposição de multa para que o apelante proceda ao cancelamento, de forma que,
quanto a este ponto, deve ser reformada a sentença.

Quanto a redução dos juros, de fato,
a cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002
é excepcional e deve ser interpretada restritivamente
.

Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal.
Nesse sentido, entendimento uníssono do E. STJ, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA A PRAZO. EMPRESA DO COMÉRCIO VAREJISTA. INSTITUIÇÃO NÃO FINANCEIRA. ART. 2º DA LEI 6.463/77. EQUIPARAÇÃO. INVIABILIDADE.
JUROS REMUNERATÓRIOS/COMPENSATÓRIOS. COBRAN-ÇA. LIMITES. ARTS. 406 C/C 591 DO CC/02
. SUBMISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação revisional de cláusulas contratuais de pacto firmado para a aquisição de mercadorias com pagamento em prestações, cujas parcelas contariam com a incidência de juros remuneratórios superiores a 1% ao mês. 2. Recurso especial interposto em: 04/08/2017; conclusão ao Gabinete em: 02/02/2018; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se é possível à instituição não financeira - dedicada ao comércio varejista em geral - estipular, em suas vendas a crédito, pagas em prestações, juros remuneratórios superiores a 1% ao mês, ou a 12% ao ano, de acordo com as taxas médias de mercado.
4. A cobrança de juros remuneratórios superiores aos limites estabelecidos pelo Código Civil de 2002 é excepcional e deve ser interpretada restritivamente. 5. Apenas às instituições financeiras, submetidas à regulação, controle e fiscalização do Conselho Monetário Nacional, é permitido cobrar juros acima do teto legal. Súmula 596/STF e precedente da 2ª Seção.
6. A previsão do art. 2º da Lei 6.463/77 faz referência a um sistema obsoleto, em que a aquisição de mercadorias a prestação dependia da atuação do varejista como instituição financeira e no qual o controle dos juros estava sujeito ao escrutínio dos próprios consumidores e à regulação e fiscalização do Ministério da Fazenda. 8. Após a Lei 4.595/64, o art. 2º da Lei 6 .463/77 passou a não mais encontrar suporte fático apto a sua incidência, sendo, pois, ineficaz, não podendo ser interpretado extensivamente para permitir a equiparação dos varejistas a instituições financeiras e não autorizando a cobrança de encargos cuja exigibilidade a elas é restrita. 9. Na hipótese concreta, o contrato é regido pelas disposições do Código Civil e não pelos regulamentos do CMN e do BACEN, haja vista a ora recorrente não ser uma instituição financeira. Assim, os juros remuneratórios devem observar os limites do art . 406 c/c art. 591 do CC/02. 10. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1720656 MG 2018/0017605-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/04/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/05/2020).

Entendo que caminhou bem o Juízo Primevo, já que a Corte Cidadã já exarou entendimento no sentido de que o controle de juros moratórios envolve questão de ordem pública. Logo, não há que se falar em decisão
extra petita
, a saber:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS.
JUROS MORATÓRIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015
. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal.
Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ - AgInt no AREsp: 2186330 SP 2022/0248715-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 12/03/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (grifos nossos).

Enfim, entendo que há necessidade de reforma quanto a questão de reponsabilidade pelo cancelamento do título, mas deve ser improvido o pedido de manutenção de taxa de juros contrária aos limites estabelecidos pelos arts. 406 c/c 591 do CC/02 – redação à época da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, para afastar a condenação da parte apelação ao cancelamento das duplicatas, sob pena de multa, ante a comprovada responsabilidade do devedor no presente feito.

Nesse contexto, promovo a redivisão do ônus da sucumbência, fixando-o em 80% para a parte requerente/apelada e 20% para a parte apelante/requerida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 25/03/2025